Tribunal: TJDFT
Processo: 0700962-72.2021.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Ameaça. Vítima menor. Representação. Extinção da punibilidade.
1 – Em casos excepcionais, segundo o e. STJ, qualquer pessoa que, de alguma forma, zele pela vítima – menor e em estado de vulnerabilidade – pode exercer o direito de representar pelo início da persecução penal. Imprescindível, no entanto, que não exista dúvidas de que a vítima tem interesse em iniciar a persecução penal.
2 – No crime de ameaça, se a vítima – menor e acompanhada por pessoa que não o seu representante legal - registra ocorrência policial, contudo, em todas as oportunidades que ouvida, inclusive, em juízo, manifesta desinteresse na persecução penal, deixando dúvidas sobre sua vontade de ver o acusado ser processado e punido, é de se declarar a nulidade por falta de representação.
3 - Transcorrido o prazo decadencial de 6 meses sem que a vítima tenha manifestado vontade de representar criminalmente contra o acusado, extinga punibilidade.
4 – Apelação provida.